Tribunal: TJSP
Processo: 1005210-75.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de imóvel em loteamento. Pedidos de liquidação antecipada do débito com abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos, bem como dano moral em razão da negativa do desconto e também pela irregularidade do loteamento mesmo após esgotados os prazos estabelecidos para regularização. Matéria

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de imóvel em loteamento. Pedidos de liquidação antecipada do débito com abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos, bem como dano moral em razão da negativa do desconto e também pela irregularidade do loteamento mesmo após esgotados os prazos estabelecidos para regularização. Matéria de competência da Seção de Direito Privado I, nos termos do artigo 5o, I.21, da Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005210-75.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que são apelantes
BALTAZAR LUCIANO GOMES BRITO (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELEN
BIZINOTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANGELO
E
MOTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, determinando sua redistribuição a uma das Colendas
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-75.2017.8.26.0242 -Igarapava - Voto: no22798
2
Voto n.o 22798
Apelação Cível 1005210-75.2017.8.26.0242
Igarapava
Apelantes: Baltazar Luciano Gomes Brito e Suelen Bizinoto
Apelado: Angelo e Mota Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Pedro Henrique Bicalho Carvalho
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e
venda de imóvel em loteamento. Pedidos de
liquidação antecipada do débito com abatimento
proporcional dos juros e demais acréscimos, bem
como dano moral em razão da negativa do desconto
e também pela irregularidade do loteamento mesmo
após esgotados os prazos estabelecidos para
regularização. Matéria de competência da Seção de
Direito Privado I, nos termos do artigo 5o, I.21, da
Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência.
Recurso não conhecido, com determinação para
redistribuição.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 131/137, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido indenizatório, e extinto
sem julgamento de mérito o declaratório, sob o fundamento de que ausente interesse
processual.
Irresignados, recorrem os autores alegando, em suma, que tanto
o magistrado de primeiro grau, como este Tribunal, já reconheceram, em outras
causas semelhantes, o interesse no pedido declaratório; que a juntada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-75.2017.8.26.0242 -Igarapava - Voto: no22798
3
demonstrativo de cálculos pode ser postergada até a fase de liquidação de sentença,
que será a primeira oportunidade na qual realmente se interessará a análise do
mesmo; e que deve ser reconhecido o dano moral diante do ato ilícito do réu.
Houve resposta, pedindo o não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (fls. 151/157).
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido.
Nota-se dos autos que se trata de discussão sobre a possibilidade
de liquidação antecipada do débito com abatimento proporcional dos juros e demais
acréscimos em contrato de compra e venda de lote, bem como indenização por
danos morais por não se possibilitar o pagamento antecipado, e também pela
irregularidade do loteamento no qual o imóvel objeto do contrato de compra e venda
está inserido, mesmo após esgotados os prazos estabelecidos para regularização.
Distribuído o feito a esta 33a Câmara de Direito Privado, tem-se
não lhe seja afeta a respectiva competência.
Isso porque segundo previsão do artigo 5o, I.21, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, com a redação que lhe foi dada pela Resolução
813/2019, compete às Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito
Privado (1a a 10a) julgar as Ações relativas a loteamentos e a localização de lotes,
salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do art. 4o, ambos desta Resolução.
Assim, havendo discussão não só do contrato de compra e venda
do lote em si, mas também possíveis danos advindos da irregularidade do
loteamento, de rigor reconhecer a incompetência desta Colenda Câmara.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-75.2017.8.26.0242 -Igarapava - Voto: no22798
4
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais loteamento irregular em imóvel
rural competência da Seção de Direito Privado I - 1a
à 10a câmara apelação não conhecida - determinação
de
redistribuição.
(TJSP;

Apelação
Cível
1005920-26.2018.8.26.0189; Relator (a): Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
22/01/2019;
Data
de
Registro:
22/01/2019)
CONDOMÍNIO
HORIZONTAL

CHÁCARAS
SITUADAS EM LOTEAMENTO
CONDOMÍNIO
ATÍPICO E IRREGULAR Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização Cumprimento de sentença provisório
Tutela antecedente Competência preferencial, das
Eg. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, conforme
Provimento n° 623/2013, do Órgão Especial do Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo
Precedentes -
Declinação de competência "ex officio", encaminhando-
se o feito à redistribuição para uma das Câmaras com
competência preferencial do antigo Tribunal de Justiça
(1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do Eg.
TJSP) - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2269810-83.2019.8.26.0000; Relator (a):
José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020;
Data de Registro: 04/02/2020)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005210-75.2017.8.26.0242 -Igarapava - Voto: no22798
5
redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora